Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-89.2022.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002381-89.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Sanitárias]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[YURI GONCALVES NATALE - CNPJ: 33.735.920/0001-07 (RECORRENTE), JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 029.515.941-35 (ADVOGADO), COMANDO GERAL DA POLICIA MILITRA DE MATO GROSSO (RECORRIDO), Estado do Mato Grosso (Secretaria da Fazenda) (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de “
ação anulatória de auto de infração c/c declaratória de inexistência de débito”
na qual a parte autora alega que em maio/2021 seu estabelecimento comercial foi autuado pela Policia Militar por suposta infração sanitária (arts. 2º, III; 6º; e 7º da Lei 11.316/2021), entretanto o proprietário nunca foi notificado conforme estabelece a lei, vindo a saber da imposição da multa somente no ano seguinte, quando seu contador ao tentar incluir a empresa no Simples Nacional não conseguiu por que havia pendência junto à Secretaria de Fazenda – SEFAZ.

2.

Em razão da ausência de notificação afirma que teve seu direito de defesa prejudicado sendo violado o contraditório e ampla defesa, pugnando pela a nulidade do auto de infração.

3.

A sentença julgou procedente os pedidos iniciais, decretando a nulidade dos autos de infração de nº 002306/2021 e, consequentemente, cancelando a cobrança da multa.

4.

O Estado insurge contra a sentença sustentando a legalidade do processo administrativo e ausência de provas do alegado pelo recorrido.

5.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos termos do artigo 373 do CPC.

6.

Da análise do auto de infração nº 002306/2021, bem como da narrativa do boletim de ocorrência de nº 2021.127033, documentos apresentados pela parte autora, não se colhe qualquer elemento que aponte a ciência da parte sobre a referida autuação. Por sua vez, o Estado não trouxe qualquer documentação que comprove que a notificação foi efetuada, não se desincumbindo, portanto, no seu ônus probatório.

7.

Portanto, não havendo provas de que a parte autora tenha sido notificada acerca da autuação, nos moldes do art. 17 da Lei 6.437/77 e do art. 2º do Decreto Estadual 865 de 15/03/2021, a nulidade do ato administrativo é medida que se impõe face à sua irregularidade.

8.

A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de notificação regular torna nulo o processo administrativo, devido à afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.

Nesse sentido os seguintes julgados: (N.U 0000867-31.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023); (N.U 1012093-88.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

10.

Escorreita, portanto, a sentença que decretou a nulidade do auto de infração, diante da flagrante irregularidade do ato administrativo.

11.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido
.

13.

Isento do pagamento de custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC, a parte Recorrente/Estado arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9099/95.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024